Tribunal: TJDFT
Processo: 0733663-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733663-87.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: CLÉCIO CORDEIRO DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELA DEFESA. APROVAÇÃO NO ENEM APÓS REMISSÃO PELA APROVAÇÃO NO ENCCEJA. REMIÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. UNIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO. TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme recente julgado da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, a aprovação do agravante no ENCCEJA/ENEM deve ser considerada para fins de remição, sobretudo, porque representa dedicação do interno ao estudo, durante a execução penal, como forma de alcançar a finalidade ressocializadora da pena. 2. A aprovação no ENEM 2023, após a homologação dos dias remidos pela aprovação do ENCCEJA 2022, deve ensejar na homologação pelo estudo, mesmo que haja identidade nas matérias estudadas. 3. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação ao artigo 126 da Lei 7.210/1984, sustentando ser indevida a remição da pena em razão da aprovação do recorrido no ENEM, ao argumento de que já foi beneficiado com remição referente ao ENCCEJA médio, com identidade entre as disciplinas e o conteúdo estudado, configurando, assim, duplicidade de benefício pelo mesmo fato. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 126 da Lei 7.210/1984, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM). POSSIBILIDADE. ART. 126 DA LEP. FINALIDADES DISTINTAS ENTRE O ENEM E O ENCCEJA. GRAU DE COMPLEXIDADE E ESFORÇO ACADÊMICO SUPERIOR. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A remição de pena por estudo, prevista no art. 126 da Lei de Execução Penal (LEP), objetiva incentivar a educação e a reintegração social do apenado, reconhecendo o esforço educacional durante a execução da pena. 2. O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) possuem finalidades distintas, sendo que, desde 2017, o ENEM deixou de servir à certificação de conclusão do ensino médio, voltando-se ao ingresso no ensino superior. 3. Não há configuração de bis in idem quando o benefício é concedido com base em exames de finalidades diferentes e que demandam graus diversos de empenho acadêmico. 4. Precedentes desta Corte Superior amparam o reconhecimento da remição de pena por aprovação no ENEM, mesmo após o apenado ter sido beneficiado pelo ENCCEJA. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.666.739/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002